Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM MÓVEL. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 840, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil prevê que os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
2. Agravo provido.